Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750941-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Em decisão de ID n. 21894932, esta Relatoria indeferiu a tutela provisória recursal pleiteada pela agravante. Inconformada, a agravante opõe embargos de declaração (ID n. 22212167). Em suma, aduz que a decisão embargada teria sido omissa “porque não observou o argumento da AGRAVANTE, ora EMBARGANTE, de não estarem presentes, na origem, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que se busca suspender” (sic). Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso a fim de afastar as omissões apontadas, de modo que haja expressa manifestação sobre “a ausência dos requisitos permissivos à concessão da tutela de urgência na origem, bem como sobre a existência de perigo de dano à EMBARGANTE, e a evidente e alta probabilidade de provimento do recurso”. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para integrar a decisão quando presente erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Na hipótese, a decisão não padece dos vícios apontados, pretendendo a embargante, na realidade, a rediscussão do mérito, o que se revela inviável em sede de embargos de declaração. A despeito das argumentações da recorrente, a decisão prolatada no ID n. 21894932 expressamente consignou que: Com efeito, dos documentos trazidos à baila pela agravante, não se afigura possível concluir, ao menos neste instante processual, que seria indevida ou impossível a apresentação dos dados de acesso requeridos pela agravada. Ademais, verifica-se que, do exame prévio dos argumentos trazidos pela recorrente, inexistem elementos suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, mostra-se necessária a oitiva da parte contrária e posterior análise, em cognição exauriente, para aferição do direito alegado pela agravante. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o processo corre normalmente perante o Juízo da origem, sendo facultado à agravante, inclusive, a apresentação de contestação às alegações da parte autora. Sobreleva notar que o Juízo não está obrigado a discorrer acerca de cada argumento utilizado pela parte, bastando que analise a questão submetida a exame de maneira clara e fundamentada, o que ocorreu na hipótese, razão pela qual não configura omissão a ausência dos esclarecimentos pretendidos pela embargante. A insurgência da parte recorrente traduz, em verdade, a intenção de perseguir a reapreciação do decisum pela via estreita dos embargos de declaração, hipótese não admitida pelo ordenamento pátrio. 3. Nesses termos, inexistindo qualquer vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora